Tribunal: TJDFT
Processo: 0741734-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741734-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por S/A CORREIO BRAZILIENSE contra decisão proferida na execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, que determinou ao executado, no prazo de 10 (dez) dias, regularizasse o pagamento dos débitos fiscais pendentes, sob pena de encaminhamento do bem penhorado para alienação em hasta pública. O agravante alega, em síntese, que está comprovado que a execução foi extinta em relação à CDA 7932693 por sentença proferida em exceção de pré-executividade, e mesmo que houvesse débito em aberto deveria ser objeto de nova execução, em respeito à coisa julgada. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: Conforme se verifica das telas Sitaf em anexo, apenas alguns dos créditos saíram da situação de parcelamento (39) para ajuizamento (38). Assim, em tese, o feito deve prosseguir, sem necessidade de nova avaliação, pois é recente a juntada, dispendiosa, bem foi apresentada pelo próprio devedor SA CORREIO BRAZILIENSE. Porém, em atenção ao princípio da menor onerosidade, confiro o improrrogável prazo de 10 dias ao executado SA CORREIO BRAZILIENSE para que, querendo, resolva situação dos débitos pendentes, regularizando eventual parcelamento ou quitando-os. Do contrário, o feito será encaminhado diretamente ao Nulej para realização do leilão para a hasta pública dos bens penhorados no Id 173385207, avaliados em R$ 38.180.050,00. Caso a parte pretenda pagar o débito que está na situação 38 diretamente, ou parcelar, se disponível tal hipótese no sistema, basta acessar o site https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/emissao-segunda-via/divida-ativa e inserir 5 + 0 e o número de cada crédito descrito na CDA acima. O dado está na rubrica “NÚMERO”. Aparecerá o nome da parte e o valor atualizado, bem como o DAR a ser pago. Isso evitará a continuidade deste processo em relação ao crédito específico. Não havendo prova do parcelamento ou quitação dos débitos pendentes, remetam-se os autos à NULEJ, para designação de hasta pública. Por fim, expeça-se o competente edital para a realização do ato processual supra.” Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verificam-se presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Na origem, o DISTRITO FEDERAL ajuizou execução fiscal contra o S/A CORREIO BRAZILIENSE lastreada nas CDA’S no 7932685, 7932693, 7932707, 7932715, 7932740 e 7932731. A executada opôs exceção de pré-executividade, sob a alegação de que obteve o parcelamento do débito. Ora, o parcelamento da dívida tributária implica em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional. Na hipótese, porém, o incidente foi acolhido para extinguir parcialmente a execução no tocante as CDA’S no 7932685, 7932693, 7932707, 7932715, 7932740 e 7932731, que deveria prosseguir apenas em relação à CDA 7932731, e, agora, a decisão agravada determina o prosseguimento do feito, relembre-se, com base justamente nas CDA’S 7932740, 7932731, 7932723, 7932715, 7932707 e 7932685. Ocorre que a sentença proferida em exceção de pré-executividade faz coisa julgada material, conforme se infere do seguinte precedente: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO. JULGAMENTO DE ANTERIORES EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE NÃO DISCUTIRAM A MATÉRIA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA CONHECÍVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. 1. O instituto da coisa julgada incide tanto sobre as decisões proferidas em embargos à execução quanto sobre aquelas proferidas em sede de exceção de pré-executividade. 2. Não tendo havido debate acerca da higidez do título executivo nos embargos à execução, não há coisa julgada a obstaculizar a análise do tema em sede de exceção de pré-executividade. 3. Em se tratando de matéria ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais, pode ela ser objeto de exceção de pré-executividade, ainda que não suscitada em anteriores embargos à execução. 4. Recurso especial conhecido e provido.(REsp n. 1.100.014/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2012, DJe de 28/5/2012.) Assim sendo, em razão da força preclusiva da coisa julgada, em princípio, a cobrança do crédito tributário deveria ser objeto de nova execução. Ante o exposto, a fim de propiciar melhor exame da questão suscitada, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator